Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONTRATO. IFOOD. PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO. EMPRÉSTIMO OU ALUGUEL DE CONTA. DESATIVAÇÃO DA CONTA DO AUTOR NA PLATAFORMA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO À PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID37692733, ID 37692734 e ID37692735) defere-se a gratuidade de justiça.
2. Narrou o autor que, desde julho/2018, prestava serviço autônomo para a empresa IFOOD, porém em março/2022 foi surpreendido com a suspensão/banimento de sua conta na plataforma, sob a alegação de que “teria emprestado a conta” para terceiros. Alegou, em réplica, ter trocado de aparelho e tentado cadastrar o novo número já informado ao aplicativo, mas, por erro da empresa ré, teve sua conta bloqueada. Requereu o restabelecimento de sua conta no aplicativo e reparação por danos morais.
3. Trata-se de recurso (ID37692732) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou evidenciada a prática de conduta desabonadora por parte da empresa ré, tampouco ilegalidade no descadastramento por ela promovido.
4. Nas razões recursais, sustenta que estava cadastrando novo aparelho e número já informado ao aplicativo, mas, por erro ou suspeita infundada da empresa ré, teve sua conta, sumariamente e sem provas, bloqueada. Alega que inexistem nos autos prova de ilegalidade, mau uso do aplicativo, falha ou ato ilícito, que justifiquem o seu banimento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
6. Da análise das provas colacionadas aos autos, constata-se que o autor/recorrente não foi capaz de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), na medida em que não informou as linhas telefônicas cadastradas no aplicativo, tampouco apresentou nota fiscal, recibo ou qualquer elemento probatório apto da demonstrar a aquisição de outro aparelho celular e o cadastramento de um novo número, tal como alegado.
7. Ademais, o artigo 421 do Código Civil assinala a liberdade de contratar, a qual deve ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato, com a mínima intervenção estatal. Haverá violação à função social do contrato, quanto a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma das partes e/ou quebra da base objetiva ou subjetivo do contrato. Na espécie, não restou comprovado nenhuma dessas condições.
8. Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta praticada pela empresa ré/recorrida, não há como acolher a pretensão recursal.
9. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.